Tribunal: TJDFT
Processo: 0703544-48.2017.8.07.0014
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. REVISÃO DE CONTRATO. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO OU CONGRUÊNCIA. DIMENSÃO OU CONTEÚDO DO PEDIDO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. ERROR IN PROCEDENDO CARACTERIZADO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. CAUSA MADURA. MÚTUO FENERATÍCIO. MODALIDADE CONSIGNADA. SERVIDORA PÚBLICA. PRESTAÇÃO. LIMITE DE 30% DA REMUNERAÇÃO MENSAL. ARTIGO 45 DA LEI No 8.112/1990. REDUÇÃO SALARIAL. ONEROSIDADE EXCESSIVA. ARTIGO 6o, INC. V, DO CDC. REVISÃO. PEDIDO JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE.
1. Hipótese de revisão de contrato de mútuo feneratício na modalidade consignada, com fundamento no art. 6o, inc. V, do CDC. 1.1. A autora alega que experimentou substancial redução salarial e, em decorrência dessa peculiaridade, os descontos promovidos em sua folha de pagamento superam o percentual de 30% (trinta por cento) de sua remuneração.
2. O princípio da congruência ou da adstrição impõe ao julgador que observe os limites objetivos da demanda, não podendo a sentença extrapolar a dimensão ou o conteúdo do pedido. Nesse sentido, o art. 492 do CPC veda que o juiz profira decisão de natureza diversa do pedido e que condene a parte em prestação superior ou diversa da demandada.
3. A sentença recorrida revela que não foram observados os contornos objetivos da pretensão, pois o pedido formulado, bem como a antecipação de tutela requerida, dizem respeito à revisão de contrato de mútuo feneratício na modalidade consignada. 3.1. a sentença, no entanto, julgou o pedido parcilamente procedente e impôs à instituição financeira ré a obrigação de fazer de limitar o aprovisionamento de valores na conta corrente da autora ao percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos por ela recebidos. 3.2. Verificando-se o error in judicando, deve a sentença ser desconstituída de ofício.
4. Encontrando-se o processo em condições de imediato julgamento, nos termos do art. 1013, § 3o, inc. I, do Código de Processo Civil, é possível julgar o mérito da demanda imediatamente após a desconstituição da sentença.
5. A substancial redução da remuneração da autora em relação à utilizada para estabelecer o limite dos descontos decorrentes de contratos de mútuo na modalidade consignada é situação que se subsume à hipótese de revisão contratual, prevista no art. 6o, inc. V, do CDC.
6. No caso, é incontroverso que a instituição financeira apelante tem procedido ao bloqueio dos valores existentes na conta bancária da apelada, com a finalidade de garantir o pagamento de dívida não vencida. 6.1. A esse respeito, a prática das instituições financeiras de reter valores existentes nas contas de seus correntistas é abusiva, revelando autêntica autotulela, conduta proibida em nosso sistema jurídico, à luz do comando normativo previsto no art. 5o, inc. LIV, da Constituição Federal.
7. Preliminar de julgamento extra petita suscitada de ofício. Sentença desconstituída. Recurso desprovido. Pedido julgado parcialmente procedente.